Tribunal: TJDFT
Processo: 0733266-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733266-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SANTO EXPEDITO CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA - ME REU: ALIVOR AGROPECUARIA LTDA D E C I S Ã O A Autora requer o deferimento da gratuidade de justiça (ID 74995774), razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. No despacho de ID 75204915, a ela foi oportunizado juntar documentos comprobatórios da hipossuficiência, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Em resposta, afirmou que, em razão dos prejuízos, não realiza movimentações bancárias e pediu que o pedido de gratuidade seja examinado a partir dos documentos anexos à inicial. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Segundo entendimento consolidado do c. STJ, “a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, mesmo nos casos de liquidação extrajudicial ou falência, somente é adequada quando for comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas e encargos processuais, pois não há presunção legal de insuficiência de recursos em favor de pessoas jurídicas. Inteligência da Súmula 481 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.100.933/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 4/7/2025.) Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência da Autora impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor dela. Frise-se que, quando instada a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, a postulante se limitou a pedir que o exame do pedido se desse a partir dos documentos já juntados aos autos, em desobediência ao comando judicial de ID 75243935 (CPC/15, art. 319, V; art. 321 e art. 968, §§ 3o e 4o). Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Autora para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento das custas iniciais, bem como do depósito do art. 968, II, do CPC/15, sob consequência de indeferimento da inicial. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator